Tribunal: TJDFT
Processo: 0009322-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009322-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o ofício da COORPRE de ID: 60586670 comunicando o pagamento do precatório expedido em favor de EMIVALDO GOMES SANTANA, bem como diante da manifestação de ciência das partes (IDs 61723201 e 62166927), julgo extinta a execução em relação ao referido credor, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes quanto ao ofício COORPRE de ID 62061059. Brasília, 1 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR